Tribunal: STF
Processo: ARE 1481559
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE LEI ESTADUAL. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 99/2017. ARTS.101 E 102, § 2°, DO ADCT. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Tribunal de origem manteve afastada a aplicação de Lei Estadual no caso, considerando que o título executivo proferido no processo de conhecimento transitou em julgado em data anterior à vigência da referida lei. 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III – Agravo regimental ao qual se nega provimento.